Tribunal: TJMT
Processo: 0003069-70.2013.8.11.0012
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003069-70.2013.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA OLINDA MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 208.665.001-97 (EMBARGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – URV –
INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVAMENTE SOBRE A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
– VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOBSERVADOS – RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A pretensão de recebimento de diferenças de remuneração oriundas da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda
, nos termos da Súmula 85/STJ
.

Em razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação da Embargante ao pagamento de multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Agravo Interno, que à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo.

O Embargante sustenta que há omissão no v. acórdão, uma vez que não foram analisados os julgados colacionados no agravo,
tendo se limitado a invocar outro precedente e deixado de seguir precedente invocado nas razões recursais
(ID

49240033 - Pág. 4).

Insiste na tese de que a limitação temporal do direito de buscar o pagamento das diferenças de remuneração oriundas da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV corresponde ao momento em que a carreira do servidor é reestruturada remuneratoriamente, o que rompe a relação de trato sucessivo mantida até então, correndo, a partir daí, a
prescrição quinquenal de fundo de direito
.

Assevera que deve ser observado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para revisão do ato administrativo.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Os Embargados apesar de intimados, deixaram transcorrer os prazos sem ofertar contraminuta (ID 50235956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020